Tribunal: TJMT
Processo: 1020781-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020781-72.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO), ROBERTO HENRIQUE MELO DE ALMEIDA - CPF: 061.665.691-22 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1020781-72.2025.8.11.0000

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta pelo requerente que foi condenado à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto, por tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), com trânsito em julgado em 24.6.2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), na fração máxima de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O afastamento da minorante do tráfico privilegiado, na sentença originária, baseia-se exclusivamente na quantidade de droga apreendida (cerca de 1 kg de pasta base de cocaína) e em referência genérica à suposta dedicação do revisionando ao tráfico, sem a devida demonstração concreta de reiteração delitiva ou vínculo com organização criminosa.

A quantidade da substância apreendida no caso concreto pode influenciar na dosimetria, mas, isoladamente, não comprova a dedicação habitual do revisionando à atividade criminosa nem justifica o afastamento da benesse legal.

Inexistem nos autos elementos objetivos que indiquem comércio habitual de drogas pelo revisionando, como apreensão de balanças de precisão, dinheiro em espécie, anotações ou fracionamento da droga.

A própria sentença reconheceu a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de associação para o tráfico (absolvição pelo art. 35 da Lei no 11.343/2006), fragilizando a tese de dedicação a atividades ilícitas.

Reconhecida a incidência da minorante, a pena deve ser redimensionada na fração de 1/4, em face da quantidade de droga apreendida, fixando-se a pena definitiva em 3 anos e 9 meses de reclusão e 375 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
: 1. A exclusão da minorante do tráfico privilegiado exige fundamentação concreta e individualizada, sendo incabível quando baseada apenas na quantidade de droga apreendida. 2. A ausência de provas que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa, impõe o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RvC no 1025552-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 14.02.2025; TJMT, RvC no 1009554-56.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 16.02.2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1020781-72.2025.8.11.0000

REVISÃO CRIMINAL N. 1020781-72.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 428 – COMARCA DE SAPEZAL

REQUERENTE: ROBERTO HENRIQUE MELO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por ROBERTO HENRIQUE MELO DE ALMEIDA [com fundamento no art. 621, I, do CPP], pretendendo a rescisão da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da ação penal no 0005125-96.2018.8.11.0078, que lhe impôs a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime prisional semiaberto, em virtude da condenação pelo crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11.343/2006 – [transitada em julgado em 24.6.2019].

O revisionando narra que foi condenado por tráfico de drogas em razão do transporte de aproximadamente 1 kg de cocaína [em 16.10.2018].

Sustenta que a exclusão da minorante do tráfico privilegiado foi indevida, uma vez que o juízo sentenciante limitou-se a invocar genericamente a quantidade de entorpecente apreendido e uma suposta dedicação a atividades ilícitas, sem apresentar fundamentação concreta e individualizada.

Ressalta que, à época da sentença, possuía condições pessoais favoráveis, sendo primário, portador de bons antecedentes, sem vínculo com organização criminosa e sem outras ações penais em curso.

Destaca, ainda, que, à época da condenação, era assistido pela Defensoria Pública e não dispunha de recursos financeiros para constituir advogado particular, razão pela qual não foi interposto recurso de apelação.

Afirma que a revisão da dosimetria da pena possui efeitos reflexos relevantes na execução penal em curso [processo no 1001938-59.2021.8.11.0013], eis que o reconhecimento do tráfico privilegiado afastaria a reincidência específica por crime hediondo, alterando a fração legal para progressão de regime e permitindo o cômputo de detração penal.

Anota, ainda,
“que, atualmente, o Requerente encontra-se preso em decorrência de outro processo (no 1001938-59.2021.8.11.0013), em que foi condenado à pena de 7 (sete) anos em regime fechado”
, também pela prática do crime de tráfico de drogas.

Ao final, requer a procedência da ação
“para reconhecer a causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, aplicando-se a fração máxima de redução de 2/3, com a consequente readequação da pena inferior a 2 anos de reclusão, com fixação do regime aberto”
.

O pedido liminar foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência da ação revisional.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1020781-72.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A denúncia expõe que:

“Conforme consta no incluso caderno investigativo, a Polícia Militar recebeu a informação de que o acusado ABEL RODRIGUES, vulgo “BOLA”, receberia uma quantidade de drogas para comercialização.

Com essa informação, os militares intensificaram as rondas na região conhecida como “Cinzeiro”, onde é situado o estabelecimento comercial de ABEL, sendo que por volta das 10h do dia 16/10/2018, abordaram o acusado ROBERTO HENRIQUE MELO DE ALMEIDA nas proximidades, sendo apreendido com ele um cigarro de maconha (0,4g).

Durante a abordagem, ROBERTO informou aos policiais militares que veio para a cidade de Sapezal/MT para trazer entorpecentes para o acusado ABEL comercializar, confirmando a veracidade da denúncia recebida pelos militares.

Em seguida, os policiais adentraram no estabelecimento comercial do acusado ABEL e encontraram em cima da mesa uma barra de pasta base de cocaína (com peso aproximado de 1,022kg), droga esta que havia sido trazida por ROBERTO e entregue a ABEL, que a guardou para posterior venda, possivelmente fracionada em pequenas porções a usuários.

Ademais, na continuidade da diligência, os militares encontraram o acusado ABEL escondido em um dos quartos do estabelecimento.

Destarte, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente e da confissão do acusado ROBERTO aos policiais durante a sua abordagem, comprovam a materialidade dos crimes objeto desta exordial acusatória, bem como demonstram que os acusados agem em coautoria e de forma associada na traficância de drogas, somando esforços na prática delitiva.”

Após a instrução processual, o requerente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas descrito na denúncia, nestes termos:

“A materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada nos autos, por meio dos documentos que instruem a denúncia, principalmente o auto de prisão em flagrante (fls. 5/6), boletim de ocorrência (fls. 7/10), termos de depoimentos (fls. 13/23), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fls. 26/28 e 37/39), auto de apreensão (fl. 42), fotografias (fl. 44), relatório da autoridade policial (fls. 92/93), além dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria delitiva é inconteste.

Os policiais, em juízo, reiteraram o relatado em sede policial, alegando que, no dia dos fatos, receberam informações de que chegariam entorpecentes na cidade, vindos de Pontes e Lacerda/MT, destinados ao acusado Abel, os quais seriam revendidos na Comarca de Sapezal/MT
.

Assim, os policiais intensificaram as rondas no local conhecido como “Cinzeiro”, onde Abel seria proprietário de um estabelecimento.

Ao passarem próximo ao local, encontraram o acusado Roberto sentado em uma cadeira. Realizaram revista pessoal e encontraram com ele um cigarro de maconha. Ao ser indagado pelos policiais, o acusado informou que estaria trazendo droga para Abel.

Diante da informação, os policiais adentraram no estabelecimento de Abel e encontraram, em cima mesa, uma barra pesando aproximadamente 1 (um) quilo de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína.
Abel foi localizado escondido em um dos quartos, conforme inquérito policial.

O Comandante da Polícia Militar de Sapezal/MT, Tenente Gabriel Dijan, afirmou em juízo que já havia denúncia de que naquele estabelecimento estaria ocorrendo a prática de tráfico de entorpecentes.

Em juízo, o acusado Abel negou veementemente a prática delitiva. Aduziu que desconhece Roberto e seus familiares e que não sabia o motivo de ele estar ali. Alegou, ainda, que estava dormindo quando os policiais chegaram, e não escondido, como relataram.

Já o acusado Roberto confirmou que a droga apreendida era de sua propriedade e estava em uma bolsa próxima a ele. Confessou que a substância encontrada seria por ele comercializada na cidade, mas negou o envolvimento de Abel. Também negou que o cigarro de maconha encontrado lhe pertencia
.

Em que pese a negativa dos acusados, nota-se que tal versão não encontra respaldo nas provas colhidas durante a instrução criminal.

Roberto afirmou que Abel conhecia seus familiares, e, no depoimento policial, Abel também teria confirmado essa versão, de modo que havia uma relação entre eles.

Embora a defesa do acusado Abel sustente que não existem provas do crime de tráfico, tal argumento não merece acolhida, visto que as provas produzidas judicialmente, em conjunto com os elementos colhidos na fase inquisitorial, são hábeis a comprovar a realização da venda de entorpecentes em seu estabelecimento.

Observo, dessa forma, que as provas obtidas durante a instrução criminal são suficientes para a condenação, eis que demonstram a materialidade e a autoria delitiva, apontando os réus ABEL RODRIGUES e ROBERTO HENRIQUE MELO DE ALMEIDA como autores do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto, e por toda a fundamentação lançada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

a) ABSOLVER os réus ABEL RODRIGUES e ROBERTO HENRIQUE MELO DE ALMEIDA da imputação pelo delito previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (FATO 01);

b) DESCLASSIFICAR o delito tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas) para o previsto no art. 28 da mesma lei (posse de drogas para consumo pessoal), em relação ao acusado ROBERTO HENRIQUE MELO DE ALMEIDA (FATO 02);

c) CONDENAR os réus ABEL RODRIGUES e ROBERTO HENRIQUE MELO DE ALMEIDA à sanção prevista no artigo 33 da Lei no 11.343/06 (FATO 03).”

Consoante relatado nos autos da ação penal originária, os policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que um indivíduo conhecido como “Bola”, identificado posteriormente como Abel Rodrigues [o corréu], estaria prestes a receber drogas vindas de Pontes e Lacerda com o objetivo de comercializá-las na região.

Com base nessa informação, a guarnição intensificou o patrulhamento na região denominada “Cinzeiro”, onde funcionava o estabelecimento comercial pertencente ao corréu Abel.

Por volta das 10h, os policiais avistaram o revisionando sentado nas proximidades do referido comércio. Durante a abordagem, foi encontrado em sua posse um cigarro de maconha.

Ao ser questionado, o revisionando informou aos policiais, de maneira espontânea, que havia acabado de entregar uma quantidade de droga para Abel, destinada à revenda.

Diante da confissão informal, os policiais adentraram o imóvel e localizaram, sobre uma mesa, uma barra de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 1 kg.

O corréu Abel Rodrigues foi encontrado escondido em um dos cômodos do imóvel.

Em juízo, o agente policial Gabriel Dijan confirmou que já havia informações anteriores de que no local funcionava ponto de tráfico de drogas. Ressaltou que a operação decorreu da referida denúncia e do conhecimento prévio da atuação de Abel naquela região.

Por sua vez, o revisionando, em juízo, afirmou ser o proprietário da droga apreendida, a qual seria destinada à comercialização, isentando, por outro, a participação do corréu.

Na sentença, o juiz singular afastou a minorante do tráfico privilegiado, ao considerar que
“fora apreendida grande quantidade e em circunstância que evidencia que o réu realizava o comércio de drogas de forma reiterada, demonstrando assim que o réu se dedicava a atividades criminosas”
.

Como se observa, o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 fundamentou-se, basicamente, na quantidade de entorpecente apreendida [cerca de 1kg de pasta base de cocaína] e em referência genérica à suposta dedicação do revisionando ao tráfico, sem, contudo, demonstrar provas concretas de reiteração delitiva, estrutura organizada ou vínculo estável com grupo criminoso.

É certo que a apreensão de cerca de 1kg de pasta base de cocaína, embora possa ser considerada na fixação da pena-base ou na definição do patamar da minorante do tráfico privilegiado, não justifica, por si só, o afastamento da referida benesse.

Sabe-se que a quantidade de droga, isoladamente, não prova a dedicação do requerente ao tráfico nem caracteriza atuação em larga escala, sendo necessária a comprovação concreta e individualizada desses fatores.

Por outro lado, não houve, no momento da prisão, a apreensão de itens comumente ligados ao comércio habitual de drogas, como balanças de precisão, grandes quantias em dinheiro, anotações de contabilidade, ou mesmo fracionamento da substância em porções destinadas à venda.

Igualmente, não se extrai do conjunto probatório a existência de diligências anteriores ou concomitantes que indiquem uma atuação contínua e permanente do revisionando no tráfico ilícito de entorpecentes.

Aliás, cumpre destacar que a diligência policial foi inicialmente direcionada ao corréu Abel, conforme informações previamente recebidas pelos agentes responsáveis pela abordagem.

No caso do revisionando, o panorama fático revela um transporte pontual e prontamente interceptado, o que, embora reprovável, não autoriza concluir, de forma automática, que ele se dedicava de maneira contínua às atividades criminosas.

Ressalto, ainda, que a própria sentença condenatória reconheceu a primariedade e os bons antecedentes do revisionando, além de afastar a imputação de associação para o tráfico [art. 35 da Lei no 11.343/2006], diante da ausência de provas quanto à estabilidade e permanência de vínculo delitivo entre ele e o corréu.

Embora essa absolvição não implique, de forma automática, o reconhecimento do tráfico privilegiado, ela fragiliza a base fática que sustentou o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Registro que, ao contrário do afirmado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, eventual condenação superveniente do revisionando, proferida em ação penal distinta [no 1001938-59.2021.8.11.0013], não possui efeito retroativo capaz de comprometer as condições pessoais analisadas no feito originário.

Isso porque, a análise dos antecedentes e das circunstâncias pessoais deve se referir à situação do agente à época dos fatos.

Nesse contexto, inexistindo provas concretas que indiquem a dedicação do revisionando às atividades criminosas ou a sua vinculação a organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Colaciono os seguintes julgados desta Turma:

“A quantidade e variedade da droga apreendida, isoladamente, não impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, servindo apenas como parâmetro para definição da fração redutora.”
(TJMT, RvC no 1025552-30.2024.8.11.0000, Des. Helio Nishiyama, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 14/02/2025)

“Impõe-se o reconhecimento da minorante do § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, quando ausente elementos aptos a aferir a dedicação à atividade delitiva pelo acusado.”
(TJMT, RvC no 1009554-56.2023.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 16/02/2024)

Passo à dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal – 5 anos de reclusão e 500 dias-multa –, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificassem sua elevação.

Na segunda etapa, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena foi mantida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, reconhecida a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado em favor do revisionando, fixo a fração redutora em 1/4, tendo em vista a quantidade da substância entorpecente apreendida [cerca de 1 kg de pasta base de cocaína], elemento que não foi considerado na primeira etapa da dosimetria.

Com isso, torno a pena definitiva

em 3 anos e 9 meses de reclusão e 375 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
julgo parcialmente procedente
o pedido revisional para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, na fração de 1/4, readequando a pena do revisionando para 3 anos e 9 meses de reclusão e 375 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Comunique-se o Juízo da Execução sobre este acórdão [RITJMT, art. 193, primeira parte].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025